Tribunal: TJDFT
Processo: 0745468-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0745468-76.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANDRÉ LUIZ DE SOUZA MARQUES AGRAVADOS: ANA PAULA CORDEIRO CARAPITO e ADRIANA PENA D E C I S Ã O André Luiz de Souza Marques, em sede de agravo de instrumento, se insurge contra decisão proferida nos autos de Ação Anulatória de Arrematação por ele proposta contra as agravadas, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu pedido de tutela de urgência que consistia em obstar atos expropriatórios, em especial ordem de entrega ou imissão na posse do arrematante do imóvel. Esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e o agravante interpôs agravo interno contra a referida decisão monocrática. Verificou-se, em consulta ao andamento processual no site deste Tribunal de Justiça, que o Juízo de Primeiro Grau prolatou sentença em 22.02.2021, nos autos do processo originário n. 0731170-76.2020.8.07.0001. O Juízo de Primeiro Grau julgou improcedente o pedido formulado pelo requerente/agravante, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Determinada a intimação do agravante para se manifestar sobre eventual perda de objeto do agravo interno e do agravo de instrumento, afirmou que a tutela recursal não se confunde com o mérito da ação proposta, pois aquela visa tão somente evitar a expropriação do imóvel antes de um julgamento definitivo. Concluiu que não há perda de objeto recursal. A prolação de sentença nos autos principais enseja a perda do objeto dos recursos em comento porque torna as decisões agravadas superadas pela decisão final da causa. Impõe-se ao agravante buscar os meios próprios para deduzir sua insatisfação, por não ser mais cabível a apreciação da matéria no âmbito do agravo de instrumento. A prolação de sentença nos autos do processo originário prejudicou os recursos por perda superveniente do interesse de agir. Ante o exposto, não conheço o agravo interno e o agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda de objeto recursal. Intimem-se. Brasília – DF, 6 de março de 2021 Héctor Valverde Santanna Relator